Tribunal: CARF
Processo: 10880.957844/2017-76
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Luiz Augusto de Souza Gonçalves
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2022-10-20
Data de publicação: 2022-12-20

Ementa:

Inteiro teor:
S1-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.957844/2017-76
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1401-006.269 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
20 de outubro de 2022
Recorrente
DESTILARIA ALEXANDRE BALBO LIMITADA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/07/2007 a 30/09/2007
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao sujeito passivo a demonstração, acompanhada de provas hábeis, da
composição e da existência do crédito que alega possuir junto à Fazenda
Nacional, para que sejam aferidas sua liquidez e certeza pela autoridade
administrativa.

Acordam os membros do Colegiado, por maioria de votos, negar o pedido de
conversão em diligência proferido pelo Conselheiro Daniel Ribeiro Silva. Vencido o Conselheiro
Daniel Ribeiro Silva. Por unanimidade de votos, negar provimento ao recurso voluntário. Este
julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhes aplicado o decidido no
Acórdão no 1401-006.268, de 20 de outubro de 2022, prolatado no julgamento do processo
10880.957846/2017-65, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator
Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Cláudio de Andrade
Camerano, Daniel Ribeiro Silva, Carlos André Soares Nogueira, Itamar Artur Magalhães Alves
Ruga, André Luis Ulrich Pinto, Lucas Issa Halah e Luiz Augusto de Souza Gonçalves
(Presidente). Ausente momentaneamente o Conselheiro André Severo Chaves.
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata-se de Pedido de Restituição que indicou como crédito pagamento a
maior/indevido de IRPJ/CSLL. O despacho decisório foi fundamentado na inexistência do
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.957844/2017-76
Fl. 361
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

crédito, haja vista que o pagamento informado estaria regularmente alocado a débito declarado
pela Contribuinte.
Em sua manifestação de inconformidade, a Recorrente defendeu, em
apertadíssima síntese, que “as importâncias sobre as quais o tributo foi calculado e recolhido
têm a natureza de indenização por dano emergente, o que não constitui entrada com a natureza
de renda (acréscimo patrimonial)”. A referida indenização teria sido obtida na via judicial, após
a propositura da Ação Ordinária no 91.0004416-4, cujo objeto seriam os prejuízos causados pelo
Instituto do Açúcar e do Álcool – IAA ao fixar os preços de comercialização do açúcar e do
álcool nos períodos de março de 1985 a outubro 1989 em patamares inferiores aos seus custos
médios de produção, em desobediência aos ditames dos arts. 9o e 10 da Lei n. 4.870/65. Ao
receber a indenização, teria incluído, indevidamente, o valor percebido, na base de cálculo do
IRPJ/CSLL. Na eventualidade de ter o seu pedido negado, no mérito, argui que os juros de mora
incidentes sobre a condenação sofrida pela União seriam isentos, pois não possuiriam a natureza
de acréscimo patrimonial e por caracterizarem mera recomposição do prejuízo decorrente da
mora.
Recebida a manifestação de inconformidade, a Delegacia da Receita Federal de
Julgamento de Fortaleza – DRJ/FOR indeferiu o recurso. A decisão foi pelo improvimento da
manifestação de inconformidade haja vista que a Recorrente não teria carreado aos autos os
documentos necessários à demonstração do respectivo crédito, ou mesmo do recebimento da
indenização; a Autoridade Julgadora citou textualmente como necessárias para fazer a prova do
crédito as demonstrações contábeis e financeiras. Ainda, verificou a Autoridade Julgadora
inconsistência entre o valor alegadamente recebido pela Recorrente a título de indenização e o
valor registrado no documento hábil.
Por último, em relação à alegação de que a verba recebida seria isenta do
IRPJ/CSLL, concluiu a DRJ o seguinte:
Ora, em última análise, os valores pagos pela União, a despeito do título jurídico que lhe
tenha dado o judiciário, tem a natureza econômica de faturamento, na medida em que
restabelece o valor de venda ao efetivo valor de mercado. E ainda que juridicamente
tratados como indenização, seria uma indenização compensatória e não reparatória e
portanto, sujeita à incidência de impostos e contribuições, conforme defende a
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional. Ademais, não é toda e qualquer indenização
que está fora do alcance da incidência tributária, pois a própria Constituição Federal exige
lei específica que lhe conceda isenção ou exclusão da base de cálculo, a teor do seu artigo
150, § 8o.
(...)
Tratando-se de acréscimo ao valor de venda, sob o fundamento econômico de
recuperação do custo de produção, restabelecido que foi por determinação judicial, os
valores devem ser integralmente adicionados à base de cálculo, nos termos em que
determinado pelo artigo 53 da Lei no 9.430, de 27 de dezembro de 1996.
Art. 53. Os valores recuperados, correspondentes a custos e despesas, inclusive
com perdas no recebimento de créditos, deverão ser adicionados ao lucro
presumido ou arbitrado para determinação do imposto de renda, salvo se o
contribuinte comprovar não os ter deduzido em período anterior no qual tenha
se submetido ao regime de tributação com base no lucro real ou que se refiram
Fl. 362
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

a período no qual tenha se submetido ao regime de tributação com base no
lucro presumido ou arbitrado.
A mesma disposição já constava na Lei no 4.506, de 30 de novembro de 1964, nos termos
do seu artigo 44.
Art. 44. Integram a receita bruta operacional:
I - O produto da venda dos bens e serviços nas transações ou operações de
conta própria;
II - O resultado auferido nas operações de conta alheia;
III - As recuperações ou devoluções de custos, deduções ou provisões;
IV - As subvenções correntes, para custeio ou operação, recebidas de pessoas
jurídicas de direito público ou privado, ou de pessoas naturais.
(...)
De se concluir que o pagamento de indenização patrimonial, ao contrário do que muito se
difunde, pode ou não acarretar acréscimo patrimonial, dependendo da natureza do bem
jurídico a que se refere. É o descrito na Solução de Consulta Cosit no 76/2019.
Quando se indeniza dano efetivamente verificado no patrimônio material (dano
emergente), o pagamento em dinheiro simplesmente reconstitui a perda patrimonial
ocorrida em virtude da lesão. Portanto, não acarreta qualquer aumento no patrimônio e,
consequentemente, não há que se falar em incidência da CSLL.
Todavia, ocorre acréscimo patrimonial quando a indenização ultrapassar o valor do dano
material verificado, ou quando se destinar a compensar o ganho que deixou de ser
auferido (lucro cessante). A indenização que acarreta acréscimo patrimonial configura
fato gerador da CSLL e, como tal, ficará sujeita a tributação, a não ser que esteja excluída
por isenção legal.
No caso em exame, portanto, impende verificar se a indenização percebida pela
impugnante proporcionou-lhe mera reposição de perda patrimonial causada pela União ou
acréscimo patrimonial. Aqui examinaremos a real fundamentação dos valores pagos pela
União.
Assim, passamos a analisar a decisão emitida pela Exma. Juíza Eliana Calmon (fls.
187/194):
(...)
Considero, portanto, de toda pertinência o pedido de indenização, porque
suficientemente provado o nexo de causalidade entre o ato governamental e o
prejuízo, prejuízo este devidamente comprovado por perícia, no seu "an
debeatur".
Do período reclamado, que vai de março/85 a outubro/89, excluem-se os
períodos em que a Lei n. 4.870/65 esteve suspensa, por força da política de
congelamento. De acordo com o Plano Cruzado, tais períodos vão de março/86
a junho/87, segundo a legislação vigente (DL's ns. 2.283,2.228 e 2.290/86 e de
julho/87 em diante, por faça do DL n. 2.335, de 12/06/87, e da MP n. 32, de
15/01/89, convertida na Lei n. 7.730/89).
Fl. 363
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

Nesse período, se o congelamento reportou-se aos preços praticados em
27/02/86, para o setor sucro-alcooleiro, da mesma forma, tem-se como
aplicáveis os preços majorados segundo os cálculos da Fundação Getúlio
Vargas, válidos para 27/02/86.
Verifica-se, entretanto, que um dos pecados do Governo, à época, apontado por
credenciados economistas-políticos, foi o de permitir que o Plano Cruzado
fosse transformado em instrumento de manobra eleitoreira. Realizadas eleições
na primeira quinzena de novembro/88, imediatamente tiveram início as
exceções, quebrando-se, aqui e ali, com a regra geral do congelamento.
E isto acabou ocorrendo com o setor sucro-alcooleiro, como demonstrado pela
autora, haja vista os Atos ns. 58/86, 36 e 37, de setembro/87, pelos quais houve
expressamente reajuste de preços.
Desta forma, embora a legislação tenha previsto que o congelamento duraria
de março/86 a junho/87, este efetivamente somente se deu até novembro/86,
como acima demonstrado.
Resta, portanto, a descoberto, o período de março/85 a fevereiro/86, em que,
efetivamente, houve prática de preços abaixo do custo.
Assim, e em conclusão, dou parcial provimento ao apelo e à remessa, para
acolher o pedido de indenização, em valor a ser apurado em liquidação de
sentença, à vista dos elementos constantes da prova pericial, referente ao
período que vai de março/85 a fevereiro/86.
A indenização a ser apurada deverá sofrer a incidência de juros e correção
monetária.
A prova pericial está anexada aos autos às fls. 65 a 105. Dentre algumas perguntas, há o
seguinte esclarecimento (fl. 94):

2. Há diferença entre os custos levantados pelo então IAA, FGV e os custos
efetivamente consignados nas peças contábeis da Empresa Autora? Em caso
afirmativo queiram o Sr. "Expert" oficial e seus Assistentes, explicar tal
diferença.
RESPOSTA. O I.A.A., através da Fundação Getúlio Vargas, apura funções
custo de produção, com base na metodologia apontada nos anexos n° 01 a 20
deste laudo.
As funções custo de produção abrangem, inclusive, retorno ideal para
reinvestimentos, juros e lucro. Por essa razão não podem ser confundidos com
custos contábeis, uma vez que possuem características exatas de preço de
venda.
Além disso, a Fundação Getúlio Vargas adota na formação do preço de venda,
os preços de reposição de insumos, enquanto os custos contábeis são
registrados em valores históricos.
Assim sendo, não há como realizar a comparação solicitada no quesito, pois há
diferença entre ambos.
Segundo a perícia contábil, os valores discutidos na ação judicial e que integraram os
valores a título de indenização são, na verdade, valores correspondentes a preços de
Fl. 364
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

venda. Dessa forma, caracteriza-se a indenização como lucro cessante, pois não houve
comprovação de mera perda patrimonial.
Portanto, aplica-se o definido na Solução de Consulta da Cosit no 76/2019:

Conclusão
44. Ante o exposto, soluciona-se a consulta afirmando que:
44.1. O Imposto sobre a Renda incide sobre rendas e proventos bem como a
CSLL incide sobre o lucro da pessoa jurídica, independentemente da
denominação da parcela auferida;
44.2. Para fins de apuração do IRPJ, da CSLL, da Cofins e da Contribuição
para o Pis/Pasep, o valor da correção monetária e dos juros legais é
considerado como receita financeira e devem ser computados nas respectivas
bases de cálculo;
44.3. Não se sujeita à incidência do IRPJ e da CSLL a indenização destinada a
reparar dano patrimonial até o montante efetivamente diminuído do
patrimônio;
44.4. Para fins do IRPJ e da CSLL, o contribuinte que não baixa como despesa
o montante relativo ao dano deve apurar o acréscimo ou a diminuição
patrimonial oriunda dos recebimentos diminuídos do valor das respectivas
perdas;
44.5. Para fins do IRPJ e da CSLL, os lucros cessantes são verdadeira
expressão do aumento da capacidade econômica do contribuinte, computando-
se, portanto, em ambas as bases de cálculo. No caso do IRRF, os lucros
cessantes sujeitam-se, ainda, à retenção na fonte prevista no art. 60 da Lei no
9.430, de 1995;
44.6. Para fins do IRPJ e da CSLL, o dano moral objetivo é dano
extrapatrimonial e a aquisição do direito de receber qualquer parcela a ele
vinculada evidencia acréscimo patrimonial sujeito à incidência de ambos os
tributos e;
44.7. Os valores auferidos a título de indenização destinada a reparar dano
patrimonial e moral sujeitam-se à incidência da Cofins não cumulativa e da
Contribuição para o Pis/Pasep não cumulativa.
DOS JUROS DECORRENTES DA SENTENÇA JUDICIAL
Em relação aos juros decorrentes da sentença judicial, assim dispõe a seguinte legislação:
Lei no 8.981, de 1995
Art. 60. Estão sujeitas ao desconto do Imposto de Renda na fonte, à alíquota de
cinco por cento, as importâncias pagas às pessoas jurídicas:
I - a título de juros e de indenizações por lucros cessantes, decorrentes de
sentença judicial;
(...)
Parágrafo único. O imposto descontado na forma deste artigo será deduzido do
imposto devido apurado no encerramento do período-base.
Fl. 365
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

Importante destacar que ambos (juros decorrentes da sentença e atualização monetária)
compõem a base de cálculo do período de apuração na forma dos arts. 25, inciso II, e 29,
inciso II, da Lei no 9.430, de 1996, por não constituírem receita bruta:

Art. 25. O lucro presumido será o montante determinado pela soma das
seguintes parcelas:
(...)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso I, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do
art. 183 da Lei n o 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores
determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (grifei)
(...)
Art. 29. A base de cálculo da contribuição social sobre o lucro líquido, devida
pelas pessoas jurídicas tributadas com base no lucro presumido ou arbitrado e
pelas demais empresas dispensadas de escrituração contábil, corresponderá à
soma dos valores:
(...)
II - os ganhos de capital, os rendimentos e ganhos líquidos auferidos em
aplicações financeiras, as demais receitas, os resultados positivos decorrentes
de receitas não abrangidas pelo inciso I do caput, com os respectivos valores
decorrentes do ajuste a valor presente de que trata o inciso VIII do caput do
art. 183 da Lei no 6.404, de 15 de dezembro de 1976, e demais valores
determinados nesta Lei, auferidos naquele mesmo período. (grifei)
Nesses termos, os valores auferidos a título da indenização em exame, incluídos os
valores de juros decorrentes da sentença e a atualização monetária, constituem receita da
pessoa jurídica e devem sofrer a incidência da CSLL. Dessa forma, não se confirma a tese
alegada pela manifestante.
Conclui-se que os referidos valores recebidos e ora em discussão devem compor a base
de cálculo dos impostos e contribuições, descabendo a pretendida retificação dos valores
devidos e pagos a ensejar o presente Pedido de Restituição.
Assim, sem a disponibilidade de crédito para a presente restituição, voto no sentido de
considerar improcedente a manifestação de inconformidade.
Inconformada com a decisão retro, a Contribuinte apresentou recurso voluntário
através do qual repete os mesmos argumentos já expendidos quando da apresentação da
impugnação.
É o relatório.

Fl. 366
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
O Recurso Voluntário é tempestivo e sua matéria se enquadra na
competência deste Colegiado. Os demais pressupostos de
admissibilidade igualmente foram atendidos.
Como vimos no Relatório, o crédito que foi submetido pelo
contribuinte à análise de liquidez e certeza por parte da Autoridade
Administrativa da Delegacia da Receita Federal do Brasil, derivava
de pagamento a maior/indevido de CSLL apurada no 2o trimestre
de 2007. A Autoridade Administrativa indeferiu o pedido em
função da verificação da inexistência do crédito pleiteado.
A decisão recorrida negou provimento à manifestação de
inconformidade
apresentada pela Contribuinte, tendo sido
fundamentada, em apertadíssima síntese, nos seguintes aspectos:
1)
Ausência, nos autos, dos documentos necessários à
demonstração do respectivo crédito, ou mesmo do recebimento da
indenização; asseverou a Autoridade Julgadora a necessidade da
juntada das demonstrações contábeis e financeiras para fazer prova
da existência do crédito;
2)
Também verificou a Autoridade Julgadora inconsistência
entre o valor alegadamente recebido pela Recorrente a título de
indenização e o valor constante da DIPJ no campo “Outras Receitas
Financeiras;
3)
Ainda, não teria havido, por parte da Recorrente, a
retificação da DIPJ e da DCTF que espelhassem a nova base de
cálculo e o valor da CSLL que entendia devida;
4)
Por último, concluiu que a natureza da indenização recebida
deveria ser considerada como de lucros cessantes, tributável,
portanto, e não como dano emergente, conforme defende a
Recorrente;
5)
Em relação aos juros incidentes sobre a indenização
recebida, bem assim a correção monetária, considerou que tais
verbas constituem-se em receita da pessoa jurídica e devem sofrer a
incidência da CSLL na forma dos arts. 25, inciso II, e 29, inciso II,
da Lei no 9.430, de 1996.
Fl. 367
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

O recurso voluntário, no que se refere aos três primeiros itens
acima, limitou-se a arguir que a mera falta de retificação da DCTF
(assim como da DIPJ) não pode, por si só, ser um óbice
intransponível a que o particular possa reaver o montante pago
indevidamente a título de CSLL. Ainda, que a natureza jurídica do
referido indébito permanece inalterada em razão dessa incorreção
formal, de modo que, havendo a efetiva comprovação do direito
creditório por meio de documentação hábil e idônea, deve o direito
à restituição ora pleiteado ser reconhecido. Ao final alega
textualmente que “Houvesse a DRJ a quo examinado as provas
acostadas aos autos pela Recorrente, em atenção à orientação
fiscal, naturalmente concluiria pela regularidade e legitimidade
do direito creditório pleiteado”.
As alegações da recorrente não procedem naquilo que é
fundamental para a resolução da pendenga. É certo que a “mera
falta de retificação da DCTF (assim como da DIPJ) não pode, por
si só, ser um óbice intransponível a que o particular possa reaver o
montante pago indevidamente a título de CSLL”. Esta Turma tem
decidido, de forma reiterada, a favor do entendimento acima
exposado pela Recorrente, entretanto, eventual erro cometido no
preenchimento
das
citadas
declarações
(DIPJ
e
DCTF,
principalmente), que digam respeito ao crédito pleiteado, devem ser
comprovados através de quaisquer elementos de prova admissíveis
em direito. No caso, conforme bem assentado pela decisão
recorrida, fazia-se necessária a juntada aos autos dos registros
contábeis e fiscais que dessem guarida às alegações trazidas no
bojo do recurso.
Abro um parêntese para discorrer especificamente sobre a DCTF –
Declaração de Contribuições e Tributos Federais, instituída pela
Instrução Normativa SRF no 126/1998, haja vista a sua natureza de
confissão de dívida, nos termos do art. 5o, § 1o, do Decreto-lei no
2.124/84. Referida declaração possui o condão de constituir e
materializar o crédito tributário, dispensada qualquer outra
providência por parte do Fisco.
Assim, os erros cometidos no preenchimento da DCTF devem ser
devidamente comprovados mediante confrontação com a própria
escrituração contábil/fiscal; não basta à Interessada alegar ter
realizado um pagamento a maior ou indevido de tributo calcado
unicamente na informação de que teria cometido erro no
preenchimento da DCTF; deveria ter trazido, também, por ocasião
do presente contencioso, justificativas lastreadas em lançamentos
contábeis que identificassem, inequivocamente, a base de cálculo
da CSLL do 2o trimestre do ano calendário de 2007.
O recurso voluntário não dialogou com a decisão recorrida em
relação à fundamentação por ela adotada, preferindo tangenciar o
Fl. 368
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

tema, ao alegar que a DRJ não havia examinado as provas
acostadas aos autos. Ora, os documentos acostados aos autos
juntamente com a manifestação de inconformidade limitaram-se às
peças principais do processo judicial onde se discutiu os danos
patrimoniais sofridos pela Recorrente em razão da fixação do valor
dos seus ativos (açúcar e álcool) em dimensão inferior àquela
resultante dos critérios tecnicamente estabelecidos pela Lei n.
4.870/65. Dentre os documentos juntados não se encontra sequer a
comprovação dos valores liberados pela Justiça Federal no período
de apuração a que se refere o crédito pleiteado.
A decisão recorrida foi muito clara ao estabelecer o caminho que
deveria ter sido seguido pela Contribuinte para comprovar o seu
direito. No caso, haveria a necessidade de anexar aos autos o
extrato bancário, para comprovar o efetivo pagamento dos valores
ditos recebidos da União a título de indenização; também não foi
apresentado nenhum demonstrativo detalhando o crédito de
pagamento a maior/indevido; não foi apresentado o livro diário,
com tais detalhamentos, ficando em aberto uma explicação
plausível para a divergência apontada pela Autoridade Julgadora
relativamente aos valores constantes da DIPJ no campo “Outras
Receitas Financeiras” e a alegada indenização, recebida no
respectivo período de apuração. Também poderíamos elencar
dentre as provas passíveis de serem apresentadas, os registros
contábeis de conta no ativo da CSLL a recuperar, a expressão deste
direito em balanços ou balancetes, nos Livros Diário e Razão etc.,
tudo de forma a ratificar o indébito pleiteado.
O reconhecimento de direito creditório contra a Fazenda Nacional
exige a averiguação da liquidez e certeza do alegado pagamento
indevido ou a maior de tributo, fazendo-se necessário verificar a
exatidão das informações a ele referentes, confrontando-as com os
registros contábeis e fiscais efetuados com base na documentação
pertinente, com análise da situação fática em todos os seus limites,
de modo a se conhecer qual seria o tributo devido e compará-lo ao
pagamento efetuado.
Nesse sentido, conclui-se que, não há razão para avançarmos na
discussão da natureza da indenização alegadamente recebida e
tributada indevidamente, pois inexiste nos autos a comprovação da
existência de direito creditório líquido e certo, da Contribuinte
contra a Fazenda Pública, nos termos do art. 170 do CTN, pelo que
não se há de cogitar reparos no despacho decisório proferido pela
DERAT/SP, nem de reforma do acórdão proferido pela DRJ/FOR,
ora objeto deste recurso.
Por todo o exposto, não nos resta outra opção a não ser manter
integralmente, por seus próprios fundamentos, o decidido no
Fl. 369
DF CARF MF
Original

Fl. 10 do Acórdão n.o 1401-006.269 - 1a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.957844/2017-76

acórdão a quo, razão pela qual nego provimento ao recurso
voluntário.

Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário.

(assinado digitalmente)
Luiz Augusto de Souza Gonçalves – Presidente Redator

Fl. 370
DF CARF MF
Original